Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729444-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP e outros, contra a decisão de imposição de multa por litigância de má-fé no cumprimento de sentença 0040680-92.1999.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). O agravante interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal ou a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante colacionou guia e comprovante de pagamento de processo diverso (id 49640469). Assim, concedo a derradeira oportunidade à parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator